Tribunal: TJSP
Processo: 1010001-86.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – Embargos opostos em decorrência de penhora de imóveis cujo proprietário sofria ação capaz de torná-lo insolvente (CPC, art. 792, IV) – Provas nos autos que evidenciaram a existência de laços familiares e conhecimento do estado de insolvência do executado – Evidenciada a má-fé e a fraude à execução – Embargante que participou da fraude

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – Embargos opostos em decorrência de penhora de imóveis cujo proprietário sofria ação capaz de torná-lo insolvente (CPC, art. 792, IV) – Provas nos autos que evidenciaram a existência de laços familiares e conhecimento do estado de insolvência do executado – Evidenciada a má-fé e a fraude à execução – Embargante que participou da fraude na venda do imóvel a seus filhos – Precedente do STJ – Improcedência dos embargos que deve ser mantida – Sentença de acerto – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Redução – Impossibilidade – Majoração – Impossibilidade (art. 85, § 11, CPC) – Percentual fixado no máximo (20%) pela r. sentença – Recurso não provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010001-86.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MARIA DE FÁTIMA AMPUERO, são apelados JOSÉ MARTINS e
NELSON VICENTE DE ANDRADE AMPUEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010001-86.2020.8.26.0564 -Voto no 40.200
2
VOTO No
: 40.200 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1010001-86.2020.8.26.0564
COMARCA : SÁO BERNARDO DO CAMPO
APTE.
: MARIA DE FÁTIMA AMPUERO
(JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.
: JOSÉ MARTINS E OUTRO
APELAÇÃO
EMBARGOS DE TERCEIRO

FRAUDE À EXECUÇÃO
Embargos opostos em
decorrência de penhora de imóveis cujo proprietário
sofria ação capaz de torná-lo insolvente (CPC, art. 792,
IV) Provas nos autos que evidenciaram a existência de
laços familiares e conhecimento do estado de insolvência
do executado
Evidenciada a má-fé e a fraude à
execução
Embargante que participou da fraude na
venda do imóvel a seus filhos
Precedente do STJ –
Improcedência dos embargos que deve ser mantida –
Sentença de acerto
Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
Honorários recursais
Redução
Impossibilidade

Majoração
Impossibilidade (art. 85, § 11, CPC)

Percentual fixado no máximo (20%) pela r. sentença

Recurso não provido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto pela Sra. Maria de
Fátima Ampuero, dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Gustavo
Dall'Olio, MM. Juiz de Direito da E. 8a Vara Cível da Comarca de São
Bernardo do Campo (fl. 132-138), que julgou improcedente os “embargos
de terceiro” opostos em face do Sr. José Martins na execução que este
move em face do Sr. Nelson Vicente de Andrade Ampuero (fl. 1-14).
O nobre Magistrado julgou improcedente o pedido de
embargos de terceiro declarando a existência de fraude à execução e a
consequente ineficácia da operação de alienação do devedor a embargante
do imóvel objeto da matrícula no 107.649 do 1o Cartório de Registro de
Imóveis de São Bernardo do Campo (SP).
Inconformada a embargante apelou, repetindo os
mesmos argumentos da exordial, alegando que é possuidora do imóvel
objeto de discussão desde 1996, que foi registrado somente em 2006 e que
é coproprietária do imóvel, não importando ao caso se reside no imóvel
desde 1996 ou não, observando que ela não é devedora na ação principal
em que Nelson Vicente de Andrade Ampuero é o executado.
Observa a apelante que é casada com o executado sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010001-86.2020.8.26.0564 -Voto no 40.200
3
o regime de comunhão universal de bens e, portanto, que a constrição
afeta sua meação, sendo bem indivisível, a penhora não pode recair sobre
a integralidade da propriedade.
Defende que o apelado em nenhum momento
comprovou que a apelante participou da fraude à execução e que os
fundamentos da r. sentença estão equivocados, porque fundamentados em
opinião subjetiva e pessoal, sendo contraditória.
Afirma inexistir provas de sua ciência à fraude e que
não é devedora.
Pontua que a r. sentença deve ser reformada para
cancelar a constrição judicial ou que pelo menos seja cancelada a penhora
equivalente a 50% da propriedade, em razão da sua meação.
Postula pelo afastamento da pena imposta por
litigância de má-fé, ou, que seja arbitrado valor menor do que fixado pela
r. sentença.
Sustenta a reforma da r. sentença também no tocante
ao percentual fixado para os honorários advocatícios no percentual
máximo (20%) argumentando que o trabalho realizado pelo advogado da
parte apelada limitou-se a oferecer contestação, nada mais.
Por fim, postula pelo provimento do recurso, para
reforma integral da r. sentença, com a procedência dos embargos de
terceiro, cancelamento integral da penhora, ou de apenas 50%, exclusão
da pena por litigância de má-fé e a redução dos honorários advocatícios
(fl. 140-164).
Isenta do preparo em razão da gratuidade de justiça
concedida por foça do v. acórdão de fl. 96-101.
Contrarrazões em fl. 182-201, pelo desprovimento.
O recurso foi distribuído por prevenção ao julgamento
do AI no 2161778-81.2019.8.26.0000, vindo conclusos em 24 de novembro
de 2020 (fl. 204).
Não há manifestação das partes no tocante ao
julgamento virtual.
O recurso é tempestivo. A r. sentença foi
disponibilizada no DJE no dia 14 de setembro de 2020 (fl. 139), e o
recurso de apelação foi interposto no dia 6 de outubro de 2020 (fl. 140), no
prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010001-86.2020.8.26.0564 -Voto no 40.200
4
É o relatório do essencial.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO DA LIDE
Extraem-se do relatório da r. sentença, ora adotado, os
contornos de fundo da lide, a saber (fl. 132-133):
[..]
Maria de Fátima Ampuero ajuizou embargos de terceiros
em face de José Martins e Nelson Vicente de Andrade
Ampuero , alegando, em resumo, que (i) na demanda
principal houve determinação de penhora de direitos sobre
imóvel, o qual é bem de família; (ii) desde a aquisição do
bem, fixou sua residência nele; e que (iii) não teve
participação nos negócios do marido.
Pede, em síntese, a liberação da constrição que recai sobre
o imóvel.
Citado, José Martins apresentou resposta, alegando, em
preliminar, ilegitimidade de parte e falta de interesse de
agir. No mérito, afirma, em suma, que (i) a embargante
tinha ciência e participação das práticas do devedor em
relação a sua empresa; (ii) o imóvel retratado pela
embargante foi objeto de alienação reconhecida pelo juízo
como sendo fraude; e que (iii) a embargante age com
deslealdade processual, devendo ser reconhecido sua
litigância de má-fé (fls. 105/114).
Réplica (fls. 123/131).
Levado a julgamento o DD. Magistrado proferiu a
seguinte conclusão (fl. 138):
[..]
Decido.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e condeno a
embargante ao pagamento de multa por litigância de má-
fé, no valor de 20% do valor da causa.
Diante da sucumbência, condeno a embargante ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, atentando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010001-86.2020.8.26.0564 -Voto no 40.200
5
se ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
P.R.I.
II. DO MÉRITO RECURSAL
A argumentação da apelante não se distancia dos
argumentos precedentes apresentados na exordial.
Defende a apelante que o imóvel objeto da constrição
judicial nos autos principais configura bem de família e, por essa ótica,
impenhorável.
De início, observa-se que a embargante juntou
diversos documentos (contas luz, água, Net, telefones, IPTU, extratos
bancários, etc.) em sua maioria com data a partir de 2016, de forma que
esses documentos não são idôneos para comprovar que a apelante detinha
a posse do imóvel antes de 2006.
A declaração de Terezinha Maria dos Santos, firmada
em 12 de maio de 2020 (fl. 40), informando que desde agosto de 1996 a
apelante reside no imóvel objeto de discussão, não confere com as
informações contidas no documento público de venda e compra emitido
pelo 1o Oficial de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo (fl.
62-65), no qual se pode verificar que a venda só ocorreu em 6 de outubro
de 2006.
Há que se observar ainda que no mesmo documento
(fl. 63) consta o registro de venda do mesmo imóvel passado pelo
executado Nelson Vicente de Andrade Ampuero e por sua esposa Maria de
Fátima Ampuero, para seus filhos Roney Ampuero e Peterson Ampuero.
Nesse compasso, a r. sentença encontra-se correta
porque ficou evidenciado que as informações passadas pela embargante
apelante divergem dos fatos narrados.
Muito embora conste a regular anotação pública no
cartório competente sobre a venda e compra ocorrida em 6 de outubro de
2006 (fl. 62) é fato que por decisão judicial aquele ato foi reconhecido
como fraude à execução nos autos de cumprimento de sentença, eis que
evidenciada a intenção do devedor Nelson em defraudar seu patrimônio
em prejuízo do credor, tal como contou naqueles autos às fl. 179-181, que
ora se transcreve:
[..]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010001-86.2020.8.26.0564 -Voto no 40.200
6
“Fls. 142/146: Pedido de penhora de bem imóvel situado em
São Bernardo do Campo alienado pelo devedor aos filhos
em fraude à execução. Os adquirentes, instados pelo juízo
(fls. 156), fizeram intervenção nos autos, recusando,
juntamente do executado, a ocorrência de fraude (fls.
159/161). Pois bem, consta dos autos que o negócio
("compra e venda") teria ocorrido em 13/09/2017 e levado a
registro em 18/09/2017. Por outro lado, cumpre observar
que o processo foi instaurado em 26/07/2016 e o executado
(então réu) citado em 20/09/2016 (fls. 30/35), sendo a
demanda julgada em 03/07/2017 (fls. 484/485). Assim
sendo, evidente que a alienação do imóvel se deu logo após
a prolatação da sentença, quando já havia demanda capaz
de reduzir o devedor à insolvência. Como se sabe, o marco
inicial para analisar a ocorrência de fraude à execução é a
citação, momento em que o executado tem ciência da
instauração de demanda capaz de levá-lo à insolvência
(art. 792, IV, CPC). Da mesma forma, pelo estreito vínculo
de parentesco, evidente, também, a ciência dos filhos/adquirentes, que atuaram, consertados, para
frustrar os fins da execução, a qual tem por escopo a
satisfação
de
dívida
superior
a
R$
1.000.000,00.
Absolutamente inverossímil a estória do executado (e
filhos), no sentido de que teria contraído dívida com os
filhos, e que, para adimpli-la, deu o imóvel, alvo da
penhora, em pagamento ("dação em pagamento"). Os
documentos trazidos pelo executado e filhos são, da mesma
forma, imprestáveis (promissórias antigas e lacônicas,
confissão de dívida e planilha), produzidos com o propósito
de dar aparência de veracidade à alienação. Não há, em
verdade, um único comprovante de entrega de dinheiro,
algo próximo do pagamento do preço, conforme acordado
entre os membros da família em razão do "negócio" que
afirmam existente. A má-fé, entendida como ciência da
execução, considerando o grau de parentesco, sobressai no
caso dos autos. Portanto, pronuncio a ineficácia da
alienação e defiro o pedido de penhora dos bens imóveis
(fls. 147/148 e 149/154)”.
Nesse quadro fático foi deferida a penhora do imóvel.
Os
indícios
substanciais
apontados
pela
prova
documental, de que a alienação efetuada pelo executado Nelson aos seus
filhos se deu com o intuito de fraudar a execução, se fortalece pelo
reconhecimento da relação próxima e familiar (filhos), fato não
impugnado em réplica, o que revela que tanto a embargante quanto o
executado tinham pleno conhecimento de demanda capaz de levar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010001-86.2020.8.26.0564 -Voto no 40.200
7
marido à insolvência e, nestas condições, realizou a alienação.
A fraude à execução pode ser configurada por distintas
situações, dentre as quais a alienação ou a oneração de bem quando ao
tempo da alienação ou oneração tramitava contra o devedor ação capaz de
reduzi-lo à insolvência, consoante se infere do disposto no art. 792, inciso
IV do Código de Processo Civil.
E nestes autos, também não se comprovou qualquer
transferência de valores para o executado Nelson ou à apelante no
tocante aos valores apontados no documento denominado “Instrumento
Particular de Confissão de Dívida” (fl. 176-178).
As notas promissórias apresentadas com as razões de
recurso (fl. 168-175) são imprestáveis a comprovar que os valores nelas
discriminados se referem ao “Instrumento Particular de Confissão de
Dívida”.
O que se observa é que não há nos autos qualquer
documento que permita concluir ter ocorrido o pagamento ou a
transferência de valores ao executado ou à sua esposa no tocante à
confissão de dívida e à venda e compra do imóvel pelos seus filhos, o que
mais uma vez evidencia que houve fraude à execução.
Dar guarida à pretensão da apelante no caso concreto
é o mesmo que fechar os olhos para as evidências claras dos autos de que
a embargante recorrente tinha conhecimento de todos os fatos, na
condição de coproprietária do imóvel, cônjuge do executado e mãe dos
adquirentes.
Neste ponto a r. sentença consignou (fl. 136):
[..]
Com efeito, para além de outros elementos capazes de
demonstrar a ciência da embargante dos negócios de seu
marido e família, a própria alienação, passada no Registro
de Imóveis, com o respectivo rigor procedimental, torna
indubitável sua ciência e benefício auferido; afinal, o
imóvel teria sido vendido aos seus próprios filhos, cujo
valor, fraudulentamente vinculado à satisfação de dívida
familiar, era deveras expressivo (R$ 470.000,00).
Desse modo, não há espaço para alegação de
impenhorabilidade de bem de família, já que o instituto
invocado vai de encontro aos atos de fraude, de que, repiso,
a embargante teve ciência/participação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010001-86.2020.8.26.0564 -Voto no 40.200
8
E nem se alegue que a penhora deva recair sobre
apenas 50% do bem em razão da meação da embargante, porque, quando
da venda simulada para seus filhos, tanto o executado quanto a apelante
participaram daquela negociação, como consta da escritura lavrada
perante o competente Cartório de Registro de Imóvel abrindo mão desse
direito (fl. 63).
O enunciado da Súmula 375 do C. STJ, dispõe que “O
reconhecimento
da fraude à execução depende do registro da penhora do
bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente .”
A má-fé dos filhos adquirentes está comprovada
porque estavam eles cientes dos vícios sobre os imóveis adquiridos e,
mesmo assim, celebraram negócio jurídico simulado, quando seu genitor
estava em evidente estado de insolvência, como observou a r. sentença
singular.
No caso específico da compra e venda imobiliária, o
promitente comprador de má-fé é aquele que, tendo ciência do vício que
paira sobre o bem imóvel, empreende e formaliza a aquisição.
E no caso concreto o que se verifica é que tanto a
embargante quanto seus filhos estavam cientes da litigiosidade do bem
adquirido, pelo menos desde a sentença proferida contra o alienante
Nelson.
Nem se pode afirmar que os compradores (filhos) não
ignoravam a distribuição de ação contra o pai alienante do imóvel, capaz
de torná-lo insolvente. Mesmo que hipoteticamente isso fosse verdade, é
fato que os adquirentes não foram prudentes na realização do negócio, na
medida em que é obrigação de quem pretende adquirir imóvel obter
certidões dos cartórios distribuidores judiciais, a fim de constatar a
(in)existência de ações que possam acarretar a constrição do bem o que,
ao que parece, não se deu no caso em concreto, evidenciando-se desídia,
má-fé e fraude na alienação dos bens imóveis.
Nas palavras a Ministra NANCY ANDRIGHI, no
julgamento do REsp no 618625/SC:
“... caberá ao terceiro adquirente, através dos embargos de
terceiro (arts. 1.046 e ss.), ou provar que, com a alienação
ou oneração, não ficou o devedor reduzido à insolvência, ou
demonstrar qualquer outra causa passível de ilidir a
presunção de fraude disposta no art. 593, II, do CPC,
inclusive a impossibilidade de ter conhecimento da
existência da demanda. De fato, impossível desconhecer-se
a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela
distribuição da petição inicial (CPC, arts. 251 e 263), no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010001-86.2020.8.26.0564 -Voto no 40.200
9
caso de venda de imóvel de pessoa demandada
judicialmente, ainda que não registrada a penhora ou
mesmo a citação. Isso porque, diante da publicidade do
processo, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-
se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais,
que lhe permitam verificar a existência de processos,
envolvendo o vendedor, nos quais possa haver constrição
judicial (ainda que potencial) sobre o imóvel negociado.
Aliás, a apresentação das referidas certidões, no ato da
lavratura de escrituras públicas relativas a imóveis, é
obrigatória, ficando, ainda, arquivadas junto ao respectivo
Cartório, no original ou em cópias autenticadas (cfr. §§ 2.o
e 3.o, do art. 1.o, da Lei n.° 7.433/1985) Assim, se a partir
da vigência da Lei n.° 7.433/1985 para a lavratura da
escritura pública relativa a imóvel, o tabelião obrigatoriamente consigna, “no ato notarial, a
apresentação do documento comprobatório ” dos “feitos
ajuizados ”, não é crível que a pessoa que adquire imóvel
(ou o recebe em dação em pagamento), desconheça a
existência da ação distribuída (ou da penhora) em nome do
proprietário Documento: 1973394 - RELATÓRIO E VOTO -
Site certificado Página 7 de 10 Superior Tribunal de
Justiça do imóvel negociado." (Grifei) (STJ: RECURSO
ESPECIAL No 618.625 - SC (2003/0223708-0). Julgado em
19/02/2008. Ministra Nancy Andrighi).
A embargante por sua conta e risco firmou negócio
simulado com seu cônjuge, em razão da existência de ação capaz de reduzi-
lo à insolvência, em flagrante má-fé, devendo, portanto, responder pelas
consequências daí advindas.
Dessa forma, considerando que pendia ação judicial
em face do executado Nelson, que poderia, como de fato ocorreu, torná-lo
insolvente, ineficaz o negócio jurídico firmado entre a embargante e seus
filhos.
Nesse sentido, se posiciona o E. TJSP:
EMBARGOS DE TERCEIRO FRAUDE À EXECUÇÃO
Embargos opostos em decorrência de penhora de um
imóvel cujo propriedade foi consolidada em favor da
embargante
Venda primitiva que se deu após o
ajuizamento
da
demanda
pelo
exequente

Reconhecimento de fraude à execução, vez que o imóvel foi
transferido a terceiro quando já corria demanda capaz de
tornar os executados insolventes, a teor do artigo 792, IV,
do Código de Processo Civil
Inexistência de boa-fé a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010001-86.2020.8.26.0564 -Voto no 40.200
10
reconhecida, diante do fato de que a constatação da
existência da execução seria perfeitamente viável e de fácil
acesso, por meio de pesquisas eletrônicas ou certidão de
distribuidores cíveis
Alienação que deve ser declarada
ineficaz
Requisitos presentes para que seja decretada a
fraude à execução
Má-fé evidenciada
Improcedência
dos embargos que deve ser mantida, embora por outros
fundamentos Incidente que foi desacolhido pelo Juízo 'a
quo' sob o argumento de que a fraude à execução já teria
sido reconhecida nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento em fase de cumprimento de sentença, com
trânsito em julgado da decisão, que teria formado coisa
julgada
Embargante que sequer é parte naquela
demanda, e por isso mesmo detém legitimidade para o
ajuizamento dos embargos de terceiro Impossibilidade de
imposição da multa por litigância de má-fé em razão de tal
fato
Exclusão da penalidade que se faz necessária

Recurso parcialmente provido unicamente para esse fim.
(TJSP
10171445720168260309
SP
1017144-57.2016.8.26.0309, Relator: Carlos Nunes, Data
de Julgamento: 22/02/2018, 31a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 22/02/2018)
(Sem negrito no original)
Todos esses elementos em conjunto apontam de forma
robusta e harmônica para o reconhecimento de que a operação de compra
e venda do imóvel objeto de discussão, se deu em flagrante fraude à
execução, e, portanto, deve ser declarada ineficaz, tal como reconhecido
pela r. sentença.
Nesse compasso, a r. sentença de acerto deve ser
mantida.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado e nas Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição,
seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos
processos. Anote-se, dentre tantos outros: Apelação 99406023739-8, Rel.
Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306,
Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara, Jaú, em 17/06/2010;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010001-86.2020.8.26.0564 -Voto no 40.200
11
Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 1a Câmara,
São Paulo, em 08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto, em 29/06/2010; Apelação
99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a Câmara, São José dos
Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da
Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação 9940500973556,
Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010; Apelação
99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São
Paulo, em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides,
6a Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel.
Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara, Lins; em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge
Lauand,
15a
Câmara,
Atibaia,
em
13/04/2010;
Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, 17a Câmara, Araçatuba,
em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de
Santana, 23a Câmara, São Paulo, em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28a Câmara, em
27.07.2010; Apelação 0017246-74.2008.8.26.0019, Rel. Des. Ricardo
Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 19/12/2018;
Apelação 007155-18.2009.8.26.0009, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, em 17/12/2018.
O
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece "a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de
1.12.2003).
Consigna-se, apenas, que, corretamente, a r. sentença
decidiu a questão relativa à litigância de má-fé, com os seguintes
fundamentos ora adotados (fl. 137-138):
[..]
Via de consequência, dado o contexto apresentado nos
autos, notadamente ao se levar em conta a alienação do
imóvel ocorrida em 2017 e a declaração de fraude em 2019,
bem como a respectiva ciência da embargante, torna-se
evidente o abuso de direito por sua parte, valendo-se do
processo em detrimento da observância devida da boa-fé
objetiva, razão pela qual aplico-lhe multa, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010001-86.2020.8.26.0564 -Voto no 40.200
12
art. 80, II, III e VI, c.c. art. 81, todos do Código de Processo
Civil, fixada em 20% (vinte por cento) do valor da causa.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
No que toca ao pedido da apelante de redução do
percentual de honorários fixados pela r. sentença, não há que se falar em
redução, porquanto o artigo 85, § 2o, dispõe que é critério do Juiz fixar o
percentual entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Assim não há
qualquer ilegalidade na sentença que fixou o percentual no grau máximo.
De outra banda, atento à regra do artigo 85, § 11 do
CPC, não há que se majorar a verba honorária na fase recursal, porque a
r. sentença já a fixou no grau máximo.
III. DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a correta, acertada e bem estruturada sentença de primeiro
grau prolatada pelo erudito Juiz de Direito Dr. Gustavo Dall'Olio.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR